Tribunal: TJDFT
Processo: 0720889-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720889-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO THADEU MELO E SILVA AGRAVADO: MARCIO PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Fernando Thadeu Melo e Silva em face da r. decisão (ID 72195427, pág. 48-49) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Marcio Pereira da Silva, indeferiu a impugnação do recorrente e homologou a avaliação do imóvel em R$ 363.332,75 (trezentos e sessenta e três mil trezentos e trinta e dois reais e setenta e cinco centavos), conforme mencionado pelo Oficial de Justiça. Alega, em síntese, que a avaliação infringiu a técnica, uma vez que a metodologia utilizada, ao comparar os preços do bem avaliado com outros semelhantes, não levou em conta características como localização, infraestrutura, conservação, benfeitorias e valorização da área. Sustenta que “o laudo deixa de adotar procedimento básico e recomendado pela boa prática pericial: a exclusão de amostras que destoam significativamente da média (20% acima ou abaixo), conforme preconizado pela ABNT NBR 14653-1 (Avaliação de bens – parte 2: imóveis urbanos), conforme item 9.2.1 que dispõe que a utilização do método comparativo deve se determinado conforme o seguintes itens: Caracterização do imóvel avaliando; Quantidade mínima de dados de mercado, efetivamente utilizados; Quantidade mínima de dados de mercado, efetivamente utilizados; Extrapolação; Nível de significância α (somatório do valor das duas caudas) máximo para a rejeição da hipótese nula de cada regressor (teste bicaudal); Nível de significância α (somatório do valor das duas caudas) máximo para a rejeição da hipótese nula de cada regressor (teste bicaudal).” Requer antecipação da tutela recursal suspendendo os efeitos da r. decisão agravada, a fim de obstar o bloqueio dos valores. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A avaliação feita por oficial de justiça é documento público dotado de presunção relativa de veracidade, que possui, como um de seus efeitos, a prevalência sobre outros documentos juntados pelas partes que não tenham potencial de infirmar as conclusões da análise pericial. Frise-se que o Agravante, a despeito de alegar que a avaliação do Oficial de Justiça baseou-se em parâmetros tecnicamente frágeis e não condizentes com a realidade de mercado, o que resultou na subavaliação do imóvel, sequer foi capaz de apontar o valor que entende devido. Numa análise preliminar, não se vislumbra, de plano, a ocorrência de qualquer das hipóteses autorizadoras de nova avaliação previstas no art. 873 do CPC/15, verbis: “Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.” No caso concreto, conforme informado pelo Oficial de Justiça Avaliador, “ valor do imóvel foi determinado pelo método comparativo direto de dados de mercado, seguindo o que preconiza a NBR 14653-1 da ABNT, para tanto, foi realizada uma pesquisa de imóveis em situações equivalentes e características idênticas do imóvel avaliando, no mesmo bairro e em bairros vizinhos e similares, de tal modo que a comparação dos imóveis paradigmas possibilitou, ponderados os atributos por homogeneização, a atribuição da média e formação do valor (...)” (ID 229796299, na origem). O recorrente não apontou objetivamente os motivos da alegada subavaliação do imóvel, tampouco o valor que entende adequado. Assim, inexistindo, de plano, evidências de que o laudo pericial padeça de algum vício que lhe retire a credibilidade, afasta-se a plausibilidade do direito a fundamentar o deferimento da tutela recursal. Sobre o assunto, confira-se o entendimento deste eg. TJDFT: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL PENHORADO. IMPENHORABILIDADE. AFASTADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INOCORRÊNCIA. MULTA PROCESSUAL. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação à avaliação de bem imóvel penhorado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se a avaliação do bem imóvel é inadequada; (ii) estabelecer se a penhora deve ser afastada em razão da desproporção entre o valor do imóvel e a dívida; (iii) determinar se o bem penhorado é impenhorável por se tratar de bem de família; (iv) verificar se a multa processual imposta deve ser revogada. III. RAZÕES DE DECIDIR A preclusão consumativa impede a reiteração da impugnação ao valor da multa processual, pois a questão já foi anteriormente apreciada e decidida. O laudo pericial elaborado pelo Oficial de Justiça contém descrição detalhada do imóvel, incluindo benfeitorias e fotos, e utilizou o método comparativo de mercado, sendo suficiente para embasar a convicção do juízo. A impugnação apresentada pelo agravante não traz prova concreta capaz de infirmar os dados da avaliação. A impenhorabilidade do bem de família exige prova de que o devedor utiliza o imóvel como moradia e não possui outro bem do mesmo gênero. No caso, o agravante não apresentou documentação comprobatória de que o imóvel é seu único bem e de que reside no local, não se configurando a proteção da Lei n. 8.009/90. A alegação de excesso de execução, com base na desproporção entre o valor da dívida e o imóvel penhorado, não procede, pois o débito não é irrisório e o bem se apresenta como único patrimônio passível de expropriação. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido, em parte, e desprovido. Tese de julgamento: A preclusão consumativa impede a reanálise de matéria já decidida e objeto de recurso anterior. A impugnação à avaliação do bem penhorado deve ser objetiva e específica, não bastando alegações genéricas para afastar o laudo pericial judicial. A impenhorabilidade do bem de família exige comprovação de que o imóvel se destina à moradia do devedor e que ele não possui outro bem imóvel. A mera desproporção entre o valor do bem penhorado e a dívida não impede a expropriação, desde que o débito não seja insignificante. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 832; Lei n. 8.009/90, art. 1o; CF/1988, art. 1o, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1542658/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe 01/2/2021; TJDFT, Acórdão 1239372, 00077714120168070020, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 18/3/2020; TJDFT, Acórdão 1664188, 07328408420228070000, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 8/2/2023.” (Acórdão 1978947, 0751797-65.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 03/04/2025.) (grifou-se) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PENHORA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL POR OFICIAL DE JUSTIÇA. INSURGÊNCIA CONTRA O VALOR ATRIBUÍDO AO BEM. MÉTODO COMPARATIVO. NORMA ABNT 14.653-2. FÉ PÚBLICA. NOVA AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. DESNECESSIDADE DE PERITO AVALIADOR. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à avaliação do imóvel penhorado e homologou a avaliação realizada por oficial de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve erro na avaliação do imóvel penhorado e se seria necessária a realização de nova avaliação, nos termos do art. 873 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A avaliação realizada por oficial de justiça detém presunção de legitimidade e fé pública, sendo suficiente para apuração do valor do bem quando não há complexidade que justifique a nomeação de perito (art. 870 do CPC). 4. No caso concreto, o laudo detalhou as especificações do imóvel, como metragem, benfeitorias e características relevantes, utilizando método comparativo com dados de mercado. 5. O recorrente não apontou objetivamente erro ou dolo no laudo, limitando-se a alegações genéricas que não desconstituem a avaliação oficial. 6. O laudo particular apresentado pelo recorrente foi produzido unilateralmente, por método indireto, e apresenta valor discrepante sem elementos técnicos que sustentem sua prevalência. 7. Não havendo fundada dúvida sobre o valor atribuído ou prova inequívoca de erro, não se justifica a realização de nova avaliação (art. 873, I e III, CPC). IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 870, 872 e 873.” (Acórdão 1970459, 0743519-75.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 12/03/2025.) (grifou-se) Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator